Tribunal: STF
Processo: ADI 2796
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-13
Data de publicação: 2003-03-13

Ementa:
EMENTA: Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. 2.
 Governador do Distrito Federal. 3. Lei distrital no 2.959, de 26 de
 abril de 2002. Apreensão e leilão de veículos automotores
conduzidos por pessoas sob influência de álcool, em nível acima do
estabelecido no Código Brasileiro de Trânsito. 4. Plausibilidade da
alegação de inconstitucionalidade formal. Usurpação da competência
legislativa privativa da União em matéria de trânsito. Artigo 22,
XI, da Constituição. Precedentes. 5.  Periculum in mora. Intervenção
 de difícil reversibilidade no domínio privado. Conveniência
política da suspensão do ato impugnado. 6. Concessão de cautelar
referendada pelo Pleno da Corte